Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009870-56.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA FRANCISCA BACELLAR GARCIA - CPF: 460.862.261-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA CADA CONTRATO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No
1.931/2005
-

VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS –DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 134454253), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial
para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional referente ao
período
30/12/2015 de 20/12/2019
,
cujo valor deverá ser
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Além disso, declarou a prescrição das pretensões
anteriores ao dia
30/12/2015
, com fundamento no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Em argumento recursal, o recorrente Município de Cáceres/MT alega:

1.

A validade dos contratos temporários;

2.

A inexistência de unicidade dos contratos temporários firmados entre as partes – Relação jurídico administrativo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante foi contratada pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, tendo exercido a função de
Professora
em Escola Municipal, nos anos de
2005 a 2019
,
conforme fichas financeiras (id. 134455194).

Aduz que, durante o período em que trabalhou, nunca lhe foram repassados os valores relativos a férias e o 1/3 (um terço) constitucional.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparo.

Isso porque a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, houve extrapolação do prazo máximo de 06 (seis) meses, estabelecido pela legislação municipal vigente, isto é, a
Lei Municipal no 1.931/2005 e suas alterações
:

Art. 1o
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública direta e indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V- - admissão de pessoal, em regime de substituição;

VI – atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações e organizações não governamentais que prestam relevantes serviços de interesse público, como por exemplo: CERDAQ, APAE, ABRIGO DOS VELHOS, e outros, e com os organismos internacionais.

Art. 5o. As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2o do art. 2o,
observado o prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III e
de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV.

(grifei)

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte reclamante, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública,
o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei)

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

Ocorre que o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo. Desta feita, resta por afastado o direito ao pagamento de férias na modalidade dobrada, bem como a multa de 40% do FGTS, sobretudo porque não houve demissão sem justa causa da recorrente, mas término do prazo do último contrato celebrado entre os litigantes, o que afasta o direito pleiteado.

Todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de
férias acrescidas do terço constitucional, saldo de salário e décimo terceiro salário
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. 3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.
Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade. (...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Portanto, a parte recorrente faz jus ao recebimento de verbas relativas ao saldo de salário dos meses efetivamente laborados e não pagos, às férias não gozadas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e os décimos terceiro que não foram devidamente pagos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022